Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará, nos autos da execução n. 0707200-42.2019.8.07.0014, que indeferiu a penhora de valores a serem recebidos pelo executado das operadoras de cartão de crédito.
2. Na via do presente recurso o agravante assevera que esgotados todos os meios ao seu alcance para a satisfação do seu crédito, resta-lhe, apenas, a medida ora pleiteada, consubstanciada na penhora dos recebíveis das operações de cartão de crédito.
3. Requer a reforma da decisão agravada para que seja realizada a penhora do faturamento da empresa do devedor.
4. A decisão ID 28319413 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicada.
5. Inicialmente, importante consignar que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o, CPC).
6. O compulsar dos autos de origem demonstra a extrema dificuldade de se obter a satisfação total do crédito, ante as tentativas frustradas de localizar bens ou valores do executado.
7. No particular, saliente-se que a intimação para o pagamento espontâneo da dívida ocorreu em 10/12/2019 (ID 52110152, proc. 0707200-42.2019.8.07.0014) e até o presente momento processual, o executado não envidou esforços em demonstrar providências ou ofertar propostas ao cumprimento integral do débito.
8. Consoante julgados do STJ, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014).
9. Desse modo, esgotados todos os meios ordinários disponíveis (MANDADO DE PENHORA, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) para a localização de bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento da empresa (recebíveis de cartão de crédito), desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais.
10. Com efeito, a penhora de 30% do faturamento do devedor não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (art. 805, parágrafo único, CPC).
11. Registre-se que a penhora poderá ser determinada com a expedição de ofícios às operadoras/administradoras de cartões de crédito a fim de que realizem o bloqueio de recebíveis decorrentes de operações de cartão de crédito realizadas pelo executado, com o conseguinte depósito dos valores em conta à disposição do Juízo, até a satisfação da obrigação.
12. Pelas razões expostas, dá-se provimento ao agravo para determinar a penhora de 30% dos valores decorrentes de operações de cartão de crédito realizadas pelo executado (CPF e CNPJ), que deverá ser depositado em conta judicial à disposição do juízo a quo, até atingir o total do valor devido.
13. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada nos termos do item anterior.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.